Tribunal: TJMT
Processo: 1011782-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011782-09.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): TATHIANA MAYRA TORCHIA FRANCO – DEF.a PÚBLICA
PACIENTE(S): LUCAS HENRIQUE PEREIRA BRITO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS HENRIQUE PEREIRA BRITO contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (Código 706896), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem endereço certo e exerce ocupação lícita; 3) as condições de higiene do sistema penitenciário e impossibilidade de isolamento dentro das cadeias contribui para a proliferação da doença [Ccovid-19], motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 44954984), com documentos (ID 44954986/ID 44954991).
Relatos.
Em 21.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Conforme dessume dos autos, que investigadores de Polícia realizava diligências no centro da cidade, momento em que passavam por um local conhecido da Polícia como ‘boca da Martinha’, quando observaram que o suspeito Lucas Henrique encontra-se parado na esquina, qual ao perceber a aproximação da viatura policial se evadiu do local, sendo acompanhado pela guarnição.
Ao ser efetivada a abordagem, foi localizado no bolso traseiro do short 18 (dezoito) pedras e resquícios de substância entorpecente e a quantia de R$ 71,00 em notas de valores diversos.
Em consulta ao sistema APOLO, constatou-se que o flagrado responde a duas ações penais por crime de furto perante a Segunda e Terceira Vara Criminal, autuado sob o n.o 10155-91.2017.811.0064 e 1689-06.2020.811.0064, respectivamente, bem como possui condenação por crime de roubo nos autos 9546-74.2018.811.0064, cujo executivo tramita perante a 4a Vara Criminal sob o n.o GR/SEEU 2000246-83.2020.8.11.0064.
Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, que vem consubstanciada pela reiteração delitiva, o que leva o Juízo a lançar decreto preventivo. [...]
Demais a mais, a grande quantidade de droga apreendida, por si só, reforça necessidade da manutenção da custódia cautelar pela proteção da ordem pública, bem assim a perniciosidade da conduta. [...]
Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319). Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.
Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva , no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.
Com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS HENRIQUE PEREIRA BRITO, qualificado nos autos. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO MANDADO DE PRISÃO [...].” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 706896)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente na comercialização de drogas -apreensão de 18 (dezoito) porções de cocaína com peso de 3,86g (três gramas e oitenta e seis miligramas), que estavam no bolso do paciente, e o valor de R$71,00 (setenta e um reais), durante diligências realizadas pelos investigadores de Polícia [Marcelo Arend de moura e Roberto Antônio dos Santos], nas proximidades do local conhecido como “Boca da Martinha” -, bem como na sua reiteração delitiva, visto que registra condenações por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e roubo majorado pelo concurso de pessoas, além de responder ação penal por tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (Sistema Primus - Códigos 661512, 677915 e 704656/SEEU 2000246-83.2020.8.11.0064).
A natureza da droga [cocaína] e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 567.732/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Quanto aos predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 122.780/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 18.3.2020).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br).
No tocante à possibilidade de flexibilização da custódia cautelar visando preservar a saúde do preso deve ser analisada pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo porque o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições do estabelecimento prisional (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).
Assim sendo, afigura-se impertinente o deferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ, ao menos em exame monocrático da impetração.
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar que o paciente que foi preso em flagrante [no dia 21.5.2020], após ter sido beneficiado com a substituição da custódia cautelar por outras medidas [no dia 7.5.2020], dentre as quais “não cometer qualquer novo ato delitivo, sob pena de decretação de nova prisão” (Sistema Primus - Código 704656), porém “estas não foram óbice para que o paciente realizasse nova empreitada criminosa” (TJMT, HC no 129530/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.11.2016).
Segue-se orientação do c. STF:
“Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. 6. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.” (HC no 127979 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO